Tribunal: STF
Processo: AI 790624
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA STF 281. 
  
1.  É incabível recurso extraordinário quando não esgotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF 281. Precedentes. 
2. Agravo regimental improvido.